Tribunal: TJPA
Processo: 0802059-87.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802059-87.2025.8.14.0000

PACIENTE: ELIELTON PEREIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0802059-87.2025.8.14.0000
.

IMPETRANTE: DAVID AGUIAR

PACIENTE: ELIELTON PEREIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MODIFICAÇÃO DE VERSÃO FÁTICA. INADEQUAÇÃO DA VIA DO HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Habeas Corpus Preventiva em favor de Elielton Pereira de Souza. O impetrante alega constrangimento ilegal, sustentando que a modificação da versão fática apresentada pela vítima implica na revogação da prisão preventiva. Suscita condições pessoais favoráveis, favorecendo sua substituição por outra medida cautelar do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se, cabe em sede de
habeas corpus
à alegação de mudança de versão apresentada pela vítima, incorrendo em
modificação do contexto fático, de forma que os fundamentos do decreto prisional não mais subsistem,
bem como as condições pessoais do paciente favorece a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No que tange à alegação de mudança de versão pela vítima, o habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas ou resolução do mérito da acusação penal. A análise das alegações fáticas demanda revolvimento profundo da matéria, cabendo ao juízo criminal, no âmbito da ação penal, a discussão da prova e decisão definitiva, à luz do contraditório e ampla defesa.

4. O
habeas corpus
, por sua natureza de remédio processual sumário, visa sanar ilegalidades evidentes e coações ilegais à liberdade de locomoção, não sendo o meio apropriado para a revisão de fatos e provas que exigem análise detalhada no processo penal.

5. Em relação à alegação de ausência de justa causa para a prisão preventiva, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, com base em indícios suficientes de autoria e materialidade, além da necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. A gravidade concreta do delito, no caso de violência doméstica, justifica a prisão preventiva para resguardar a integridade da vítima e assegurar o regular andamento do processo.

6. As condições pessoais do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, uma vez que os requisitos do art. 312 do CPP estão presentes e a necessidade de sua manutenção é justificada pela gravidade do crime e os riscos envolvidos. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra adequada ao caso, diante da periculosidade do acusado e do risco para a ordem pública e para a efetividade da instrução processual.

7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, na presença de indícios de autoria e materialidade, bem como dos requisitos legais para a prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade ou abuso de poder.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas Corpus
parcialmente Conhecido e Denegado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP: art.312, art.313 e art.319; Lei nº 11.340/2006; Súmula 08 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: Habeas Corpus Criminal
, 0000376-75.2021.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES, julgado em 23/02/2021, TJE/TO; Habeas Corpus Criminal, 0016409-77.2020.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES, julgado em 23/02/2021, TJE/TO; RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017; HC nº 0801280-45.2019.8.14.000, julgado em 01/04/2019.

TJ-PA.

HC nº
0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira;
TJ-PA. HC, Acórdão nº 6128785, relatora Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 26/08/2021; TJ-PA. HC. Acórdão nº 8707173, relator Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 25/03/2022;
HC nº
0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0802059-87.2025.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
DAVID AGUIAR

PACIENTE:
ELIELTON PEREIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ELIELTON PEREIRA DE SOUZA
,

em face de ato do
Juízo de Direito da 2ª Vara de violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém-PA
, nos autos da Ação Penal nº
0820023-88.2024.8.14.0401
.

Narra o impetrante que o paciente fora preso em flagrante em 27/09/2024, sendo convertida em prisão preventiva em 01/10/2024, pelo suposto crime tipificado no art.121, § 2º, III, IV e VI, c/c art.14, II, do CPB (tentativa de feminicídio), OCORRIDO NA Passagem Mocambo, nº 08, bairro Cremação, no qual o paciente teria tentado contra a vida de sua companheira, desferindo 20 golpes de faca, agressões que só teriam cessado após os filhos da suposta vítima ter entrado no quarto do casal, momento em que o coacto teria dito “Corre e pede ajuda, senão vou matar a mãe de vocês!”. Em seguida, o paciente teria pedido ajuda a vizinhos, que o levaram junto com sua companheira ao PSM da 14 de Março, onde foi preso em flagrante por policiais militares depois de receber atendimento médico.

Discorre que requereu a revogação da prisão, sendo indeferida em 07/10/2024, sendo oferecida denúncia em 09/10/2024, sendo recebida pelo juízo em 10/10/2024, com determinação da citação do réu, sendo apresentada defesa preliminar em 17/10/2024, no qual reiterou o pedido de revogação da custódia preventiva, sendo indeferida em 01/11/2024, sendo realizada audiência em 11/11/2024, encerrada a instrução processual, com apresentação das alegações finais DO |Ministério Público em 18/11/2024 e da defesa em 02/12/2024, sendo pronunciado o paciente 03/12/2024, no que fora interposto Recurso em Sentido Estrito, estando em tramitação no egrégio tribunal de justiça, para julgamento.

Alega que no mês de novembro de 2024, a suposta vítima procurou a defesa do paciente para reportar nova versão dos fatos, que afirma ser verdadeira e segundo qual a ofendida, por motivos de ciúmes e acreditando que o paciente estaria tendo uma relação extraconjungal, iniciou uma discussão com este na madrugada do dia 27.09.2024, após ele ter chegado tarde em casa. Ainda segundo seus relatos, ela se apoderou de uma faca da própria residência e passou a expulsar o ora paciente do imóvel, situação que evoluiu ao ponto de golpeá-lo na testa, ato que desencadeou a briga corporal na qual ambos passaram a disputar a posse da arma branca, tendo tal dinâmica resultado em lesões recíprocas, enfatizando ainda que em nenhum momento o paciente atentou contra a sua vida, pelo que manifestou o desejo de juntar aos autos do processo de origem registro em vídeo do referido depoimento para fins de evitar que, em suas palavras, “ocorra uma injustiça”.

Suscita que diante da nova versão apresentada pela ofendida há modificação do contexto fático, de forma que os fundamentos do decreto prisional não mais subsistem, revelando-se cabível a concessão da presente ordem.

Ressaltou as condições pessoais do paciente, ser réu primário e possuir residência fixa, o que deve ser aplicado medidas cautelares diversas da prisão.

E por fim requereu que seja
CONCEDIDA A LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, revogando a prisão cautelar. Ou subsidiariamente a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. No MÉRITO, pugna pela confirmação da ordem concedida.

Juntou documentos.

Os autos me vieram distribuídos, indeferi a liminar requerida e solicitei informações da autoridade inquina coatora. (id.24804241)

Em 12/02/2025
foram prestadas as

pelo juízo coator (id.24826173)

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo
conhecimento
do
mandamus
e,
pela
denegação
da ordem. (id.24838073)

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente
do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ELIELTON PEREIRA DE SOUZA
,
em face de ato do
Juízo de Direito da 2ª Vara de violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém-PA
, nos autos da Ação Penal nº
0820023-88.2024.8.14.0401
.

O foco da impetração reside nas alegações que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente diante da nova versão apresentada pela ofendida, há modificação do contexto fático, de forma que os fundamentos do decreto prisional não mais subsistem, revelando-se cabível a concessão da presente ordem, além das condições pessoais favoráveis ao Paciente, podendo a prisão preventiva ser substituída por outra medida cautelar do art.319 do CPP.

Não deve ser conhecida a impetração no ponto que discute a nova versão apresentada pela ofendida na empreitada criminosa, mormente porque o habeas corpus não é a via adequada para o exame de provas e a resolução do mérito da acusação penal.

Verifico a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise das alegações em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa de nova versão dos fatos, que deve ser amplamente discutido, analisado e decidido na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará com largueza o seu direito à ampla defesa.

A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória,
o que não ocorre no presente caso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória.

Ressalte-se ainda, como bem ressaltou a Procuradora de Justiça, qualquer versão dos fatos, DIVERSA DAQUELA APRESENTADA, PELA VÍTIMA na Polícia e em Juízo, SOMENTE PODE SER REFERIDA E DEBATIDA, na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, perante o soberano Conselho de Sentença, competente para apreciar e julgar o feito.

Por estas razões não
conheço
do referido pleito.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou e manteve a prisão:

Decisão que decretou a prisão (
ids. 24735095)

“(...)

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) criou mecanismos para coibir e prevenir a violências domésticas e familiar contra a mulher, tendo ratificado, ainda, que o poder público tem o dever de garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Dentre esses mecanismos, tem-se a possibilidade de decretação de prisão preventiva, sempre que a segurança da ofendida e ou as circunstâncias o exigirem (art.20 c/c parágrafo 1º, do art.22), bem como para garantir a execução de medidas protetivas (art. 42), cominadas com as hipóteses do art.312, do Código Penal Brasileiro. No caso concreto, verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, pelo menos em uma análise fundada em cognição sumária. Satisfeitos, pois, os requisitos objetivos para a segregação do indivíduo, consubstanciados no fumus comissi delicti, perfeitamente satisfeitos no presente auto, uma vez que há prova da existência do crime e todas as investigações e depoimentos colhidos até o presente momento apontam para o indiciado. Além destes, devem estar presentes, também, uma das hipóteses de periculum libertatis, representadas pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Sem sombra de dúvidas, resta igualmente configurado tal requisito. Isso porque, em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, havendo risco para a vida e integridade física das vítimas, a segregação cautelar é admitida para garantia da ordem pública, mesmo que o delito seja punido com detenção e, no caso presente, o flagranteado põe em risco a segurança da vítima, sendo que caso seja posto em liberdade e considerando as circunstâncias do delito, entendo que poderão ocorrer novas agressões. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DO CUSTODIADO flagranteado ELIELTON PEREIRA DE SOUZA uma vez que presentes os requisitos do art. 312, do CPP, bem como por estar presente circunstância elencada no inciso III, do art. 313 do referido diploma legal, eis que o crime envolve violência doméstica e familiar contra mulher.
”

Decisão que manteve a prisão
. (id.
24735100)

“Compulsando os autos verifico que o réu responde ao processo em custódia preventiva.

Sabe-se que a prisão possui natureza tipicamente cautelar, pois visa garantir a eficácia de um futuro provimento jurisdicional, revestindo-se, portanto, de caráter de excepcionalidade, na medida em que somente poderá ser decretada se necessário, ou seja, se ficar demonstrado o periculum in mora.

No caso em tela entendo que ainda se encontram presentes os motivos para a manutenção da custódia preventiva, não existindo fatos novos que autorizem a concessão de sua liberdade, bem como, deve permanecer custodiado por conveniência da instrução processual, tendo em vista que o acusado ainda será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e, em liberdade, certamente influenciaria testemunhas que irão depor em plenário.

Assim, por esses fundamentos, mantenho a prisão preventiva do réu ELIELTON PEREIRA DE SOUZA.

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado das decisões supracitadas revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

pátria,
a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, CAPUT DO CPB. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E 313 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE.
- EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PRESENTES OS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACERTADA A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
- A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE EM PREVENTIVA, EXAMINOU DEVIDAMENTE A NECESSIDADE DE SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, TENDO DEMONSTRADO, DE MANEIRA CONCRETA E SATISFATÓRIA, A EXISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM, MORMENTE QUANTO A INFORMAÇÕES OFICIOSAS OBTIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL NO SENTIDO DE QUE O FLAGRADO COMETEU OS DELITOS A ELE IMPUTADOS.
REAVALIAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA.
COVID
-
19
. NÃO ENQUADRAMENTO.
- O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA NÃO HIPÓTESES PREVISTAS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA/COVID 19, NÃO PODENDO PREVALECER O ARGUMENTO DA ATUAL PANDEMIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE.
- A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, CABE RESSALTAR QUE O TEXTO DE REFERIDA RECOMENDAÇÃO, QUE NÃO SE OLVIDE SER MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SE TRATANDO DE DECISÃO DE CARÁTER VINCULANTE, SUGERE QUE OS MAGISTRADOS AVALIEM A CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NA JURISPRUDÊNCIA, E TAMBÉM RECOMENDA A OPÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR AOS PRESOS EM REGIME ABERTO OU O SEMIABERTO OU QUANDO HOUVER SINTOMAS DA DOENÇA (COVID 19), O QUE NÃO É O CASO DO PACIENTE (ARTIGO 5º, III, DA RECOMENDAÇÃO).
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
- AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO PACIENTE.
- NO CASO EM TELA AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS E SUFICIENTES PARA A EFETIVIDADE DO PROCESSO, MORMENTE POR SE ENCONTRAREM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, SENDO DE RIGOR, PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO ACUSADO.
- RECURSO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJ-TO, Habeas Corpus Criminal, 0000376-75.2021.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 23/02/2021, juntado aos autos em 08/03/2021 20:10:00)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 217-A § 1º DO CPB. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E 313 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE.
- EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PRESENTES OS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACERTADA A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
- A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE EM PREVENTIVA, EXAMINOU DEVIDAMENTE A NECESSIDADE DE SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, TENDO DEMONSTRADO, DE MANEIRA CONCRETA E SATISFATÓRIA, A EXISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM, MORMENTE QUANTO A INFORMAÇÕES OFICIOSAS OBTIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL NO SENTIDO DE QUE O FLAGRADO COMETEU O DELITO A ELE IMPUTADO.
REAVALIAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA.
COVID
-
19
. NÃO ENQUADRAMENTO.
- O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA NÃO HIPÓTESES PREVISTAS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA/COVID 19, NÃO PODENDO PREVALECER O ARGUMENTO DA ATUAL PANDEMIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE.
- A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, CABE RESSALTAR QUE O TEXTO DE REFERIDA RECOMENDAÇÃO, QUE NÃO SE OLVIDE SER MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SE TRATANDO DE DECISÃO DE CARÁTER VINCULANTE, SUGERE QUE OS MAGISTRADOS AVALIEM A CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NA JURISPRUDÊNCIA, E TAMBÉM RECOMENDA A OPÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR AOS PRESOS EM REGIME ABERTO OU O SEMIABERTO OU QUANDO HOUVER SINTOMAS DA DOENÇA (COVID 19), O QUE NÃO É O CASO DO PACIENTE (ARTIGO 5º, III, DA RECOMENDAÇÃO).
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
- AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO PACIENTE.
- NO CASO EM TELA AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS E SUFICIENTES PARA A EFETIVIDADE DO PROCESSO, MORMENTE POR SE ENCONTRAREM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, SENDO DE RIGOR, PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO ACUSADO.
- RECURSO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJTO , Habeas Corpus Criminal, 0016409-77.2020.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 23/02/2021, juntado aos autos em 08/03/2021 14:54:07)

Nesse sentido nossa Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE . LEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E ILICITUDE DA PROVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PATERNIDADE DE MENOR DE IDADE. QUALIDADES PESSOAIS . ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Erick Johnson de Figueiredo da Silva, preso em flagrante no dia 27/08/2024, acusado de tráfico de drogas (artigo 33, da Lei nº 11 .343/2006), pela posse de 432g de maconha e invólucros para armazenamento. A impetração questiona a legalidade do flagrante, a ilicitude das provas, a condição de pai de menor e as qualidades pessoais favoráveis do paciente, requerendo a concessão de liminar para soltura imediata. O pedido de liminar foi indeferido, e o Ministério Público manifestou-se pela denegação do Habeas Corpus, com sugestão de medidas cautelares diversas da prisão.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (I) a legalidade da prisão em flagrante, da busca na residência e ilicitude da prova; (II) a presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva; (III) a possibilidade de soltura em razão da condição de pai de menor de 12 anos; e (IV) a relevância das qualidades pessoais do paciente para a concessão da liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A prisão em flagrante é legal, pois a natureza permanente do crime de tráfico de drogas dispensa autorização judicial para buscas e apreensões, desde que haja fundadas suspeitas. No caso, a denúncia anônima e os indícios encontrados justificam a atuação policial.

4. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela existência dos requisitos do artigo 312, do CPP, em especial a garantia da ordem pública, dada a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do crime .

5. A condição de pai de menor de 12 anos não é suficiente para revogar a prisão, uma vez que não há comprovação de que o paciente seja o único responsável pela criança ou que sua presença seja imprescindível.

6. As qualidades pessoais do paciente, por si só, não justificam a concessão de liberdade, conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 08 do TJ/PA .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1 . A legalidade da prisão em flagrante por tráfico de drogas subsiste diante da natureza permanente do delito e das fundadas suspeitas que motivaram a ação policial.

2. A prisão preventiva é justificada quando presentes os requisitos do artigo 312, do CPP, especialmente para a garantia da ordem pública.

3 . A condição de genitor de menor de 12 anos, sem comprovação de responsabilidade exclusiva ou necessidade de presença, não é motivo para revogar a prisão.

4. Qualidades pessoais favoráveis não constituem fundamento suficiente para a concessão de liberdade provisória.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts . 302, I, e 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 08 do TJ/PA .

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08154322520248140000 22710652, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Seção de Direito Penal)

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,
contra a vítima
Rosalina Pinto Pinheiro
,
no qual o paciente proferiu vários golpes de faca na vítima, em regiões vitais.

O réu, com sua conduta incidiu no crime tipificados no art. 121, §2º, III, IV e VI, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal,

denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como mencionado alhures.

Portanto, da pormenorizada análise do conjunto probatório, verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, sendo as provas amealhadas indicativas da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, conforme idoneamente disposto na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, no qual fundamentou haver risco quanto à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, caso o paciente responda em liberdade.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (
RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017
). Grifei.

Nossa Corte também tem se pronunciado:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3. Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora. (
HC nº
0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira
)

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de preservar a ordem pública.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, possuindo residência fixa e possuir atividade laboral lícita, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/06 – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA - CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1. "Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo
HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019
)".

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ART. 157, §2º, II C/C ART. 157, §2º-A, I E ART. 213, TODOS DO CP, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO ANALISADO.

- Improcede a alegação de negativa de prestação jurisdicional sob o fundamento de que havia pedido de revogação de prisão preventiva pendente de apreciação quando da impetração do presente mandamus, porque esse pleito fora apreciado pelo juízo coator em 03/08/2021 (fls. 31-36 ID nº 5844696).

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INSUBSISTÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. PRECEDENTES DO STJ.

- Insubsistente a alegação de ilegalidade do reconhecimento do paciente pelas vítimas ocorrido apenas por registros fotográficos, o que violaria o art. 226, do CPP, eis que ele se encontra foragido desde o evento criminoso. Ademais, a "decretação da prisão preventiva, a teor do art. 312 do CPP, não exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo reconhecimento fotográfico dos pacientes, realizado na fase inquisitiva" (HC 319.910/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz).

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. MODUS OPERANDI EMPREGAGO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO DESDE O EVENTO CRIMINOSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Extrai-se dos autos que o paciente é acusado da prática dos crimes insertos no art. 157, §2º, II c/c art. 157, §2º-A, I e art. 213, todos do CP, na forma do art. 69 do mesmo Diploma Legal, pois, como a própria defesa afirma em sua inicial, em 12/04/2019, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, o paciente teria subtraído bens de três vítimas, praticando ato libidinoso com uma delas. - - Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 13-16 ID nº 5802872) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 31-36 ID nº 5844696), de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime revelada pelo modus operandi empregado, em que uma das vítimas, de 80 anos de idade, fora amarrada, apalpadas as partes íntimas de outra vítima e causadas lesões corporais em outra, risco concreto de reiteração delitiva, já que o paciente responde a outro processo criminal por porte ilegal de arma e o fato de estar foragido desde a empreitada criminosa, ou seja, há mais de 2 anos.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

(
TJ-PA. HC, Acórdão nº 6128785, relatora Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 26/08/2021
)

2. "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva". (Súmula nº 08 - TJPA).

3. Ordem Denegada.

(
TJ-PA. HC. Acórdão nº 8707173, relator Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 25/03/2022
)

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

conheço parcialmente
o writ e
denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/02/2025